Tribunal: TJMT
Processo: 1015436-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015436-67.2021.8.11.0000
PACIENTE: CARLOS HENRIQUE SOUSA PEREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Ubirajara Vicente Luca, Defensor Público, em favor de Carlos Henrique Sousa Pereira, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos n. 1000636-19.2021.8.11.0102.
Esclarece o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/08/2021, pela prática em tese do delito do artigo 157, § 2o-A, I do Código Penal, sendo que esta segregação posteriormente foi homologada e convertida em preventiva.
No entanto, em síntese, defende que esta segregação carece de fundamentos, porquanto fora utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Além disso, sustenta que a medida cautelar extremada se revela totalmente desproporcional, pois mais gravosa que eventual pena aplicada, violando o princípio da homogeneidade.
Agrega também tratar-se de pessoa com predicados pessoas favoráveis (primário, trabalho fixo e residência fixa).
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja concedida liberdade provisória com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão e da fiança (parte hipossuficiente) e no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório.
Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita concessão da liberdade provisória com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo porque não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, o paciente foi autuado em flagrante delito em 17/08/2021, por ter em tese praticado o crime de roubo majorado tentado (artigo 157, § 2o-A, I do Código Penal), sendo que em audiência de custódia tal prisão fora homologada e posteriormente foi convertida em preventiva, pela autoridade judiciaria, sob os seguintes fundamentos:
“(...) O(s) delito(s) sob investigação capitulado(s) no(s) art(s). 157, § 2o-A, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, prevê pena de reclusão de 4 a 10 anos, com causa de aumento fixa de 2/3, crime(s) que é(são) punido(s) na forma dolosa, como exige o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal: (...) Então, com a amplitude da pena restritiva de liberdade - como demonstrado -, é possível a fixação de regime fechado em caso de eventual condenação, o que a afastar possível assertiva de violação ao princípio da homogeneidade. (...)
Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados nas palavras da vítima, a qual narrou que o custodiado chegou em seu local de trabalho, loja Bela Flor Store. Disse que achou estranho o comportamento dele e por isso se manteve próxima à porta de saída já esperando que o suspeito anunciasse o assalto. Relatou que ele anunciou o assalto e ergueu a camisa, mostrando a arma que tinha em sua cintura, momento em que a vítima saiu correndo da loja.
Além do depoimento prestado pela vítima, constam as filmagens do sistema de câmeras de segurança do estabelecimento comercial, nas quais mostram o momento em que a vítima e o suspeito saem correndo em direções opostas. Nas gravações também foi possível identificar as vestes que o suspeito usava no momento do fato, o que auxiliou no reconhecimento deste.
Os policiais declinaram que CARLOS confessou informalmente a conduta criminosa e que também foi reconhecido pelo seu empregador, que confirmou que ele estava com as mesmas vestes e a mesma bicicleta mostrada nas filmagens quando retornou ao trabalho no horário de almoço (Num. 63299485 - Pág. 6/10).
No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do(s) autuado(s). No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública e se assegure a aplicação da lei penal, isto porque o custodiado, num primeiro exame, demonstra indiferença para com o sistema de justiça e persistência na prática de delitos contra o patrimônio, notadamente porque há menos de dois meses (24.6.2021) CARLOS HENRIQUE foi preso em flagrante neste município, também pela infração de roubo majorado, conforme consta do auto de prisão em flagrante n. 1000501-07.2021.8.11.0102.
E extremamente grave o crime de roubo, quer porque sujeita o agente à pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, quer pelos transtornos psíquicos e emocionais advindos à vítima. Daí por que, em princípio, tais circunstâncias demonstram a renitência criminosa e a grande probabilidade de que, em liberdade, encontrará(ão) ele(s) os mesmos estímulos de outrora para a reiteração das práticas delituosas, a recomendar a segregação cautelar, nos termos do art. 312, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal. (...)
b) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE CARLOS HENRIQUE SOUSA PEREIRA consoante pedido do Ministério Público, na forma do art. 311 do Código de Processo Penal, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do(s) autuado(s) ofende a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do citado Estatuto Processual Penal” (id. 99499955 - Pág. 51/55). Destaquei.
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, mormente se a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Além materialidade delitiva e indícios de autoria delitiva (fumus comissi delicti), o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária especialmente para garantia da ordem pública, como forma de coibir recidiva criminosa, visto que o paciente há menos de dois meses (24/06/2021) foi preso em flagrante no mesmo município, também pela infração de roubo majorado.
Assim, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Da mesma forma, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se a paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque os preceitos secundários das normas violadas autorizam a fixação do regime fechado para cumprimento de eventual reprimenda. Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o interessado encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator